Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-34.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. RECONHECIDA.
1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais o embargante afirma que o acórdão é eivado do vício de omissão quanto à ausência de comprovação efetiva dos danos materiais alegados e apresenta, também, obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. O acórdão, ora embargado, observou no item 5 que “[A] despeito de o réu alegar que a autora não comprovou por meio de nota fiscal o valor das marmitas que não foram entregues em 19/2/2024, o preço indicado (R$ 200) é compatível com a mercadoria desviada (10 refeições congeladas preparadas de forma artesanal).”
3. Não há omissão quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Quanto a contradição, cabe acolher a arguição do embargante apenas para complementar o item 9 que passa a ter a seguinte redação: “[R]ecorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada sucumbente. Fica suspensa a exigibilidade em relação à autora ante a gratuidade de justiça que ora defiro.”
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.